Tribunal: TJDFT
Processo: 0756445-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Processo : 0756445-54.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 260612470 dos autos originários no 0717171-29.2025.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência visando à isenção do IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria, em razão de doença grave diagnosticada. Fundamentou o juízo singular: Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais, pois não há probabilidade de direito nas alegações formuladas pelo autor. Vejamos. Nos termos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/1998 e artigo 35, II, b do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018apenas a cardiopatia grave, atestada por laudo oficial, enseja a isenção do imposto de renda. Conforme artigo 111, II do Código Tributário Nacional a interpretação para os casos de isenção deve ser literal, porém a jurisprudência tem flexibilizado a questão com relação à exigência de lado oficial para a verificação de patologias que ensejam a isenção do referido tributo, mas é imprescindível a comprovação da existência de cardiopatia grave, o que não ocorreu neste caso. O documento de ID 260605737 indica que o autor é paciente com provável equivalente anginoso importante devido a lesão residual e apresenta limitação funcional importante e o relatório de ID 260605729 indica que ele passou por duas angioplastias com implantes de dois stents com sucesso total. No entanto, o Manual de Perícias Oficial do Servidor Público Federal (https://www.gov.br/anac/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/arquivos/manual-de-periciaoficial-em-saude-do-servidor-publico-federal-3a-edicao-ano-2017-versao-28abr2017-3.pdf/view), esclarece que não se deve confundir a gravidade de uma cardiopatia com cardiopatia grave, definindo que "Para a insuficiência cardíaca e/ou coronariana, classificam-se como graves aquelas enquadradas nas classes III e IV da NYHA, e, eventualmente, as da classe II da referida classificação, na dependência da idade, da atividade profissional, das características funcionais do cargo, da coexistência de outras enfermidades e da incapacidade de reabilitação, apesar de tratamento médico em curso", portanto, da análise dos documentos acostados aos autos não foi possível constatar, em um juízo de cognição sumária, o efetivo enquadramento da patologia do autor como cardiopatia grave. Assim, não está comprovada a plausibilidade do direito e o efetivo enquadramento da doença no conceito legal, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. O AUTOR-AGRAVANTE argumenta que faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita, pois é aposentado, idoso, hipossuficiente, e que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Afirma que apresentou declaração de hipossuficiência e documentação comprobatória que evidenciam sua renda comprometida por descontos obrigatórios e empréstimos consignados, restando-lhe parcela mínima para subsistência. Informa ainda que ingressou com ação de superendividamento para reorganizar suas finanças e que, embora assistido por advogado particular, este atuará por êxito, o que não impede a concessão da gratuidade conforme entendimento jurisprudencial e dispositivos legais aplicáveis (art. 98 e 99 do CPC, art. 4o da Lei no 1.060/50 e art. 5o, inciso LXXIV da CF/88). No que tange ao mérito da demanda originária, narra que é servidor público aposentado e portador de doença arterial coronariana crônica desde 2012, condição que, segundo afirma, configura cardiopatia grave para fins de isenção de imposto de renda conforme art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Relata que sofre limitações funcionais importantes e é submetido a tratamento contínuo, além de ter passado por episódios de acidente vascular cerebral que agravaram seu estado clínico. Com base em tais elementos, requereu tutela provisória na origem, visando à suspensão dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria, a qual foi indeferida sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da moléstia. Defende que a probabilidade do direito encontra-se amplamente demonstrada nos documentos juntados, os quais atestam diagnóstico de cardiopatia grave (inclusive por CID I25.1), limitação funcional e agravamento do quadro clínico. Assevera que a jurisprudência, incluindo a Súmula 598 do STJ, dispensa a exigência de laudo oficial para comprovação da moléstia grave, bastando prova por documentos particulares. Reforça que os exames e relatórios médicos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a condição de saúde, inclusive em consonância com precedentes do TJDFT. Por fim, sustenta que o perigo de dano é evidente, pois a manutenção dos descontos compromete sua renda mínima para custeio de medicamentos e demais necessidades básicas, agravando sua condição clínica e ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na própria decisão agravada. Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A isenção do imposto de renda de pessoa física portadora de moléstia grave incide sobre os seus proventos de aposentadoria ou reforma, conforme disciplina o art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988, in verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Negritado) Quanto à necessidade de laudo expedido por junta médica oficial para fins de constatação de moléstia grave, a matéria está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, dispensando estender a fundamentação para aplicação da Súmula 598 do STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Igualmente, orientam os seguintes julgados: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. DISPENSABILIDADE. SÚMULA 598/STJ. IMUNIDADE PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INVALIDEZ. 1. A concessão da isenção de que trata o art. 6o, inc. XIV e XXI, da Lei 7.713/98 tem por escopo assegurar aos portadores de doenças graves remuneração condizente com os dispendiosos tratamentos médicos a que deverão ser submetidos, isentando-os do recolhimento do imposto de renda. 2. A comprovação de moléstia grave, com o escopo de obtenção da declaração de isenção de imposto de renda, pode ser comprovada por outros meios de prova além do laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Inteligência da Súmula 598 do STJ. 3. Estabelece o art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 que o reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria depende da demonstração de incapacidade laboral. 4. Recurso provido. (APC 0704605-87.2021.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado em 27/09/2023, DJe: 04/10/2023. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a isenção de imposto de renda para portadores de moléstia grave não é imprescindível a apresentação de laudo oficial emitido por serviço médico público, admitindo-se que a comprovação da doença constante do rol do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, seja feita por outro meio de prova idôneo. 1.1. No caso, o laudo apresentado pelo apelado é suficiente para comprovar a condição de moléstia grave. 2. A jurisprudência dispensa a necessidade de contemporaneidade dos sintomas da moléstia para a concessão da isenção do imposto de renda. A isenção pode ser aplicada mesmo que a enfermidade tenha se manifestado antes do diagnóstico oficial. 3. Quanto à contribuição previdenciária, a redução da base de cálculo é devida conforme a legislação aplicável, incidindo apenas sobre a parcela que excede o dobro do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida e honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação. (APC 0708979-78.2023.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 07/08/2024, DJe: 20/08/2024. Grifado) No caso, o agravante acostou aos autos relatório médico (id. 260605737 na origem), contendo os diagnósticos: DAC crônica, AVC, DLP, HAS e Ansiedade. Portanto, o documento se revela insuficiente para comprovar, prima facie, o enquadramento das doenças que acometem o agravante como cardiopatia grave, exsurgindo dúvida razoável que somente pode ser elucidada por profissional da área médica. Deveras, conforme pontuado na decisão agravada, o relatório médico “indica que o autor é paciente com provável equivalente anginoso importante devido a lesão residual e apresenta limitação funcional importante e o relatório de ID 260605729 indica que ele passou por duas angioplastias com implantes de dois stents com sucesso total”. Com efeito, o enquadramento da enfermidade como cardiopatia grave exige uma análise mais profunda dos fatos e, eventualmente, a produção de outros meios de prova, a ser realizada em momento próprio, no curso do processo originário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, ausente a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator